Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BENS QUE INTERESSAM AO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES EM MOEDA ESTRANGEIRA APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, a restituição no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e os bens não interessarem mais ao processo.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de restituição dos bens apreendidos (aparelho celular, notebook, tablete, agenda, caderno e valores em moeda estrangeira), uma vez que as investigações ainda estão em curso e os bens apreendidos estão sendo analisados no inquérito policial, bem como remanesce dúvida acerca da procedência lícita dos valores em moeda estrangeira apreendidos na residência do apelante.
3. Demonstrada a necessidade da manutenção da apreensão dos bens para se averiguar eventual elo dos investigados com o suposto esquema criminoso para fraudar procedimentos licitatórios, sendo relevantes e necessários às investigações, nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.
4. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, de forma que poderá ser prorrogado em face da complexidade das investigações e do número de investigados, não decorrendo, portanto, de simples cálculo aritmético eventual constatação de excesso de prazo, devendo prevalecer o interesse público na apuração dos fatos, sobretudo no caso, em que se investigam supostos crimes praticados por organização criminosa responsável por fraudar procedimentos licitatórios, com expressivo prejuízo aos cofres públicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.